Tribunal: TJSP
Processo: 2119808-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária – Indeferimento - Irresignação – Feito que tramita perante o Anexo do Juizado Especial da Fazenda Pública – Não conhecimento – Competência da Turma Recursal – Remessa ao Órgão Competente.
Recurso não conhecido.